Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA A CUMULAÇÃO OBJETIVA. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de cumulação de ações fundadas em títulos de distintas naturezas jurídicas.

2. A abstração da duplicada, além das demais características específicas regentes dos títulos de créditos, não interfere, a princípio, na exigibilidade da pretensão executiva, desde que preenchidos também os requisitos da liquidez e da certeza da obrigação.

3. A cumulação de ações é admitida desde que os pedidos sejam compatíveis, o Juízo seja competente para apreciá-los e ambas sejam regidas pelo mesmo procedimento, nos termos do art. 327 do CPC.

4. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o caput desse mesmo dispositivo. Por essa razão, não é admitida a imposição de honorários de advogado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência do pressuposto lógico do prévio arbitramento de honorários pela decisão agravada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.